Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722416-20.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A APELADO: GLADSTON LUIZ DA SILVA APELADO: GLADSTON LUIZ DA SILVA APELANTE: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, DELTA AIR LINES INC D E S P A C H O O autor GLADSTON LUIZ DA SILVA, em petição de Id 5418585, requer o levantamento da quantia depositada em juízo pela ré DELTA AIR LINES, tendo em vista que esta não apresentou recurso, portanto sua condenação não sofrerá alteração. Cumpre esclarecer, todavia, que o cumprimento da determinação posta na sentença, bem como seus desdobramentos, deve ocorrer perante o juízo a quo. Assim, nada a prover quanto a petição de Id 5418585. Mantenha-se o processo em pauta. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora